Tribunal: STF
Processo: ARE 1494721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por OZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS e por EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Os recursos de OZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS e EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÉNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DE VOZ. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. CONVALIDAÇÃO.



    1. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e inarredável. Constatado que o magistrado estava regularmente investida para exercício da função e que não restou demonstrado prejuízo decorrente da substituição nos autos, afasta-se a alegada nulidade.



    2. A ausência de perícia de voz não enseja a ilegalidade da interceptação telefônica. Precedentes do STJ.



    3. Depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes n "EJ . ves S . püblicos no exercício de suas atribuições; especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonáncia com as demais provas coligidas nos autos. 



    4. Verificando-se que foram regularmente observadas as fases do artigo 68 do Código Penal e que a fundamentação satisfaz à garantia constitucional de ampla defesa, resultando em apenamento definitivo para os apelantes próximo ao mínimo legal previsto para os tipos, afiguram-se suficientes as penas fixadas, a cumprir com sua finalidade retributiva e preventiva.



    5. Demonstrado que os réus utilizavam-se dos veículos e aparelhos celulares para a prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, convalida-se a declaração da perda desses bens. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração por EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA e de OZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 243, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Por derradeiro, no que tange ao pedido de exclusão da pena de perdimento de bens, inclino-me pelo desacolhimento, visto que as provas coletadas durante a persecução penal demonstram que os bens declarados perdidos na sentença condenatória tinham relação com os ilícitos praticados pelos ora recorrentes.



    Nessa senda, trecho da fundamentacáo versada pelo juiz singular no édito condenatório: 



    "Passo ao exame tendo como norte o artigo 243, parágrafo único da Constituição da República, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão ao tráfico de drogas dessas substâncias. Conforme se denota dos autos (fls.33/34 do I Volume), houve a apreensão de 01 automóvel marca Fiat, modelo Pálio, com placa de identificação CWK-8550 em poder de Eduardo Ferreira de Oliveira, 07 veículos na posse de Ozilmar António, um automóvel na posse de Aleandro Pires, 01 motocicleta na posse de Roney e 06 comprovantes de depósito em poder de Sebastião Gonçalves de Oliveira. É certo que náo há uma questáo absoluta e, caso haja provas cabais de que os valores e bens apreendidos náo tenham nenhum vínculo com a atividade de tráfico, a perda pode náo ocorrer, contudo, o comando constitucional não deixa dúvidas de que há uma situação em que havendo tráfico, a regra é a perda. Desta forma a declaração da perda do automóvel marca Fiat, modelo Pálio, com placa de identificação CWK-8550 em poder de Eduardo Ferreira de Oliveira se impõe, pois foi utilizado no ato de transportar drogas. Quanto aos veículos apreendidos em posse de Ozilmar, é de se ponderar que os mesmos estavam com Ozilmar sendo que a propriedade de bens móveis ocorre com a tradição e tal não ocorreu, logo, considero, como já decidido no pedido de restituição de terceiro de Protocolo nº 201201703802. Neste contexto de afirmação da propriedade, constata-se que a associação em que os condenados faziam parte tem grande capacidade de mobiliação e organização a tal ponto em que tinham a capacidade de transporte de 100 quilos cocaína em apenas um carregamento conforme restou demonstrado na interceptação telefônica. A associação tinha contatos com bolivianos para trazer drogas de forma constante e tinha os meios condizentes nos caminhões. Restou configurado que a função de Olzimar era a de transportar a droga para a associação. Os meios de transporte utilizados eram os de Olzilmar e que foram aprendidos. Neste sentido declaro a perda das 05 carretas apreendidas, placas de identificação conforme fls. 34, MEI-9260, MEI-9250, KEN9190, KEN-9180 e KEN-9230. No mesmo sentido, sendo produto da atividade da associação fica declarada a perda dos 02 tratores com placas de identificação NGR1143 e KEN-2440. O vesculd VW/Fox, com placa de identificação NWF-4100, por ser produto de furto deverá ser restituído para a vítima Michel de Oliveira Silva conforme documento de fls. 115. Em relação aos celulares, como eram utilizados para a associação para o tráfico e o efetivo tráfico, determino a sua destruição. Em relação aos comprovantes de depósito e ao cartão de visita, do Supermercado Leão, também determino a sua destruição.” (fls. 3764/3834). 



    Convalido, portanto, a declaração de perda dos bens porquanto ressai do arcabouço probatório que tinham relação com ilícito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Já quanto à insurgência de OZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Por derradeiro, no que tange ao pedido de exclusão da pena de perdimento de bens, inclino-me pelo desacolhimento, visto que as provas coletadas durante a persecução penal demonstram que os bens declarados perdidos na sentença condenatória tinham relação com os ilícitos praticados pelos ora recorrentes.



    Nessa senda, trecho da fundamentacáo versada pelo juiz singular no édito condenatório: 



    "Passo ao exame tendo como norte o artigo 243, parágrafo único da Constituição da República, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão ao tráfico de drogas dessas substâncias. Conforme se denota dos autos (fls.33/34 do I Volume), houve a apreensão de 01 automóvel marca Fiat, modelo Pálio, com placa de identificação CWK-8550 em poder de Eduardo Ferreira de Oliveira, 07 veículos na posse de Ozilmar António, um automóvel na posse de Aleandro Pires, 01 motocicleta na posse de Roney e 06 comprovantes de depósito em poder de Sebastião Gonçalves de Oliveira. É certo que náo há uma questáo absoluta e, caso haja provas cabais de que os valores e bens apreendidos náo tenham nenhum vínculo com a atividade de tráfico, a perda pode náo ocorrer, contudo, o comando constitucional não deixa dúvidas de que há uma situação em que havendo tráfico, a regra é a perda. Desta forma a declaração da perda do automóvel marca Fiat, modelo Pálio, com placa de identificação CWK-8550 em poder de Eduardo Ferreira de Oliveira se impõe, pois foi utilizado no ato de transportar drogas. Quanto aos veículos apreendidos em posse de Ozilmar, é de se ponderar que os mesmos estavam com Ozilmar sendo que a propriedade de bens móveis ocorre com a tradição e tal não ocorreu, logo, considero, como já decidido no pedido de restituição de terceiro de Protocolo nº 201201703802. Neste contexto de afirmação da propriedade, constata-se que a associação em que os condenados faziam parte tem grande capacidade de mobiliação e organização a tal ponto em que tinham a capacidade de transporte de 100 quilos cocaína em apenas um carregamento conforme restou demonstrado na interceptação telefônica. A associação tinha contatos com bolivianos para trazer drogas de forma constante e tinha os meios condizentes nos caminhões. Restou configurado que a função de Olzimar era a de transportar a droga para a associação. Os meios de transporte utilizados eram os de Olzilmar e que foram aprendidos. Neste sentido declaro a perda das 05 carretas apreendidas, placas de identificação conforme fls. 34, MEI-9260, MEI-9250, KEN9190, KEN-9180 e KEN-9230. No mesmo sentido, sendo produto da atividade da associação fica declarada a perda dos 02 tratores com placas de identificação NGR1143 e KEN-2440. O vesculd VW/Fox, com placa de identificação NWF-4100, por ser produto de furto deverá ser restituído para a vítima Michel de Oliveira Silva conforme documento de fls. 115. Em relação aos celulares, como eram utilizados para a associação para o tráfico e o efetivo tráfico, determino a sua destruição. Em relação aos comprovantes de depósito e ao cartão de visita, do Supermercado Leão, também determino a sua destruição.” (fls. 3764/3834). 



    Convalido, portanto, a declaração de perda dos bens porquanto ressai do arcabouço probatório que tinham relação com ilícito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente